Tribunal: TJSP
Processo: 0003759-97.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado – Condenação anterior a pena restritiva de direitos, ainda não cumprida – Unificação das penas – Reconversão em pena carcerária e fixação do regime mais gravoso – Cabimento – Impossibilidade de coexistência entre as reprimendas impostas – Aplicação dos artigos 44, § 5o, do Código Penal, 111,

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado – Condenação anterior a pena restritiva de direitos, ainda não cumprida – Unificação das penas – Reconversão em pena carcerária e fixação do regime mais gravoso – Cabimento – Impossibilidade de coexistência entre as reprimendas impostas – Aplicação dos artigos 44, § 5o, do Código Penal, 111, parágrafo único e 181, § 1o, letra "e", da LEP - Agravo desprovido.